Tribunal: TJDFT
Processo: 0722663-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE DUAS PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. A confissão dos réus somadas às declarações da vítima e aos depoimentos prestados pelas testemunhas formam um conjunto probatório harmônico, capaz de embasar o decreto condenatório, inclusive no que diz respeito ao emprego da violência e grave ameaça exercida mediante emprego de arma branca.
2. Muito embora a faca não tenha sido submetida à perícia, sua presença mostra-se inquestionável ante o relato coeso apresentado pela vítima e a própria apreensão da arma branca.
3. A apreensão e a perícia de arma branca (faca e canivete) são dispensáveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, quando sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, sendo certa, ademais, que a potencialidade lesiva é inerente a esses objetos.
4. Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado previsto no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, corrigindo-se, de ofício, erro material ao consignar que o crime foi cometido por três vezes.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça permitem o deslocamento da causa de aumento prevista no inciso II, §2o, do art. 157 do CP (concurso de duas ou mais pessoas) para a primeira fase quando a reprimenda não for exasperada pelo mesmo motivo na terceira fase da dosimetria, em razão de tal providência se coadunar com o princípio da individualização da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.